Tribunal: TJPA
Processo: 0004166-95.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004166-95.2011.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Ramon Cardoso Favacho
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Dra.

Brenda da Costa Santos Monteiro
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Adolfo José de Souza
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Almerindo José Cardoso Leitão
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB. Pretendida absolvição por alegada falta de provas da autoria do crime. Pretensão Infundada. Provas existentes nos autos suficientes para a demonstração da autoria e materialidade delitiva. Requerida reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja imposta em seu mínimo legal, bem como que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea abaixo desse mínimo permitido. Tese improcedente. Dosimetria que se encontra em seus devidos termos legais, tendo inclusive a atenuante da confissão espontânea sido aplicada em patamar utilizado por esta Corte de Justiça para casos similares. Requerida manifestação expressa da Corte sobre as matérias tratadas no presente apelo, como forma de prequestionamento da mesma. Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
RAMON CARDOSO FAVACHO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ramon Cardoso Favacho
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II, do CPB
, tendo o juiz a quo procedido a detração penal, decotando o tempo em que o denunciado permaneceu preso preventivamente e, ao final, determinado que a reprimenda fosse cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 21 de março de 2011, por volta de 06hs30min., a vítima Miriam de Castro Andrade encontrava-se em uma parada de ônibus localizada na BR 316, próximo ao complexo do entroncamento, quando foi abordada pelos denunciados, os quais aparentavam estar drogados, vindo os mesmos a segurar a vítima pelos braços e, sob ameaça, inclusive agressão física, pois a denunciada Márcia Renata da Silva chegou a desferir um tapa no rosto da vítima, subtraíram o aparelho celular que esta carregava, empreendendo fuga logo em seguida do local.

A polícia militar foi acionada e em diligência, acompanhados da vítima, encontraram a denunciada Márcia Renata próximo ao complexo do entroncamento, momento em que foi detida pelos policiais, tendo a mesma informado ao agentes da lei que o segundo denunciado, ora apelante, havia saído para vender o objeto roubado da vítima, vindo a informar o local onde o mesmo estaria.

De pronto, a polícia se deslocou ao local indicado, conseguindo prender o recorrente ainda tentando vender o celular roubado da vítima.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido do crime que lhe está sendo atribuído. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base imposta, haja vista que esta foi excessiva demais e arbitrada sem a fundamentação necessária, devendo ser redefinida a seu mínimo permitido, por inexistência de qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, bem como que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa para impor a pena abaixo do seu mínimo legal.

Por último, requer a manifestação expressa desta Corte de Justiça sobre as questões discutidas no presente recurso, como forma de prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, tão somente para redefinir a pena base em seu mínimo legal, por entender inexistente qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Almerindo José Cardoso Leitão, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo o apelante ser absolvido do crime que lhe está sendo atribuído.

De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, no que tange a pena base imposta, haja vista que esta foi excessiva demais e arbitrada sem a fundamentação necessária, devendo ser redefinida a seu mínimo permitido, por inexistência de qualquer circunstância judicial desfavorável ao apelante, bem como que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa para impor a pena abaixo do seu mínimo legal.

Analisando a assertiva exposta, da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme podemos evidenciar abaixo:

Em depoimento prestado em juízo, mídia de fl. 160, a testemunha, VALDEMIR DE OLIVEIRA, policial militar,
confirmou todos os termos da denúncia acusatória, afirmando que foi acionado pela vítima, que lhe comunicou o roubo ocorrido e, em diligência, em companhia da vítima, conseguiu capturar os dois acusados, sendo que o apelante ainda encontrava-se em posse do celular roubado, tendo a vítima reconhecido, naquele momento, ambos acusados como sendo os autores do crime em questão.

A Vítima, MIRIAM DE CASTRO ANDRADE, em seu depoimento na fase inquisitiva, fl. 11
, delineou todos os fatos conforme consta na denúncia acusatória, inclusive afirmando que acompanhou os policiais quando da prisão dos acusados, bem como que seu aparelho celular roubado foi encontrado na posse do ora recorrente.

Na fase judicial a referida vítima não pode efetuar seu depoimento, já que faleceu antes da ocorrência da audiência de instrução, conforme cópia da
certidão de óbito presente à fl. 130 dos autos
.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, constante à mídia de fl. 170
, relatou fatos que de início nada tinha haver com o caso sob exame, inclusive tendo dito que a vítima havia planejado todo ocorrido por ter rixa com sua companheira, também denunciada, não sabendo explicar o porquê de ter sido encontrado o celular da vítima em sua posse, tendo falado que assumiu, na delegacia de polícia, a autoria do crime para livrar sua companheira, no entanto, sua companheira também foi denunciada pelo crime a eles atribuído.

Ora, pelo que foi posto acima vejo que clara está a autoria delitiva atribuída ao acusado, tanto pelo depoimento da vítima prestado junto da Autoridade Policial, quanto da testemunha, policial militar, que corroborou tudo o que foi dito pela ofendida, inclusive que quando da prisão do acusado este ainda estava na posse do bem roubado, devendo então a decisão condenatória permanecer,
in totum
, por seus próprios fundamentos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:
¿Conforme entendimento desta Corte,
o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados constitui meio de prova idôneo para embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
. (STJ - HC 234.232/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 03/10/2012))¿ (Grifei)

No que tange a pretendida reanálise da dosimetria penal para dosar a pena em seu mínimo legal
, entendo que nada há de se reformar na pena base imposta, sendo que pelo que se vê na análise das circunstâncias judicias na primeira fase dosimétrica, fl. 188, a pena base imposta foi de 05 anos de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo permitido, por existência de uma circunstância judicial desfavorável e, como já é pacífico nesta Corte de Justiça, assim como em demais tribunais pátrios, que a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para se arbitrar a pena base acima de seu mínimo permitido, o que foi o caso dos autos, nada há de se modificar no referido decisum, devendo então permanecer como está na decisão guerreada, bem como o quantum de decote pela aplicação da atenuante da menoridade, que no caso foi de seis meses de redução, estando no mesmo patamar utilizado por esta Corte para casos análogos.

Por último, apesar do apelante ter aduzido que este Tribunal de Justiça deveria emitir juízo de valor expresso sobre a matéria aqui suscitada, como forma de prequestionamento da mesma, tenho a informar que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: ¿
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
¿ confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 08 de junho de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator